Tribunal: STF
Processo: HC 62284
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO ALBERGUE.
- NÃO E - COMO BEM ACENTUA O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL
DA REPUBLICA - O HABEAS CORPUS MEIO HABIL PARA O REEXAME
APROFUNDADO DOS ELEMENTOS INDISPENSAVEIS PARA A
VERIFICAÇÃO DA OCORRENCIA, OU NÃO, DAS CONDIÇÕES,
INCLUSIVE SUBJETIVAS, PARA A RESTAURAÇÃO DO REGIME
DE PRISÃO ALBERGUE DENEGADA NOS GRAUS DE JURISDIÇÃO
ORDINARIA, INEXISTINDO ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.